Tribunal: TJSP
Processo: 1000123-97.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contratos de empréstimo. Admissibilidade dos descontos das parcelas dos contratos limitados a montante nunca superior a 35% dos proventos de aposentadoria do mutuário, nestes reservados 5% para as despesas efetuadas com cartão de crédito, ainda que a natureza da obrigação seja de mútuo comum com desconto em conta corrente. Consideração de que a limitação dos

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contratos de empréstimo. Admissibilidade dos descontos das parcelas dos contratos limitados a montante nunca superior a 35% dos proventos de aposentadoria do mutuário, nestes reservados 5% para as despesas efetuadas com cartão de crédito, ainda que a natureza da obrigação seja de mútuo comum com desconto em conta corrente. Consideração de que a limitação dos descontos abrangerá todos os contratos de empréstimo celebrados pelo autor com os bancos que figuram no polo passivo da relação processual, excluído o Panamericano, com desconto em folha de pagamento ou em conta corrente, tenham eles natureza de mútuo comum ou de empréstimo consignado. Necessária observância ao limite máximo de 30% [afora os 5% atinentes à despesas efetuadas com cartão] dos proventos de aposentadoria do autor, bem assim da precedência em relação a cada uma das instituições financeiras [considerada para tanto a data da celebração do respectivo contrato], para a definição de qual delas e em qual percentual poderá proceder desde logo aos descontos. Imposição da multa cominatória mantida. Julgamento extra petita não verificado. Preliminar repelida. Sentença em parte reformada. Pedido inicial julgado procedente. Recurso interposto pelo autor provido, improvido o do Banco BMG S/A.

Dispositivo: rejeitaram a preliminar, negaram provimento ao recurso interposto pelo Banco BMG S/A e deram provimento ao recurso manifestado pelo autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001025478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000123-
97.2020.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante/apelado BANCO BMG
S/A, Apelantes BANCO BRADESCO S/A, BANCO PAN S/A, BANCO OLÉ
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e BANCO AGIBANK S/A, é apelado/apelante
JOSÉ DE JESUS PIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar, negaram provimento ao recurso interposto pelo Banco BMG S/A e deram
provimento ao recurso manifestado pelo autor, por maioria de votos, vencido o 2o Juiz.
Em julgamento estendido, na forma do art. 942 do CPC, o resultado inicial se manteve.
Declarará voto vencido o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, MOURÃO
NETO E DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 40176
APELAÇÃO N. 1000123-97.2020.8.26.0157
COMARCA: CUBATÃO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDA REGINA BALBIR LOMBARDI
APELANTES: BANCO BMG S/A E JOSÉ DE JESUS PIO
APELADOS: BANCO BRADESCO S/A, BANCO PAN S/A, BANCO OLÉ
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A E BANCO AGIBANK S/A
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contratos de
empréstimo. Admissibilidade dos descontos das parcelas
dos contratos limitados a montante nunca superior a 35%
dos proventos de aposentadoria do mutuário, nestes
reservados 5% para as despesas efetuadas com cartão de
crédito, ainda que a natureza da obrigação seja de mútuo
comum com desconto em conta corrente. Consideração de
que a limitação dos descontos abrangerá todos os contratos
de empréstimo celebrados pelo autor com os bancos que
figuram no polo passivo da relação processual, excluído o
Panamericano, com desconto em folha de pagamento ou em
conta corrente, tenham eles natureza de mútuo comum ou
de empréstimo consignado. Necessária observância ao
limite máximo de 30% [afora os 5% atinentes à despesas
efetuadas com cartão] dos proventos de aposentadoria do
autor, bem assim da precedência em relação a cada uma
das instituições financeiras [considerada para tanto a data
da celebração do respectivo contrato], para a definição de
qual delas e em qual percentual poderá proceder desde logo
aos descontos. Imposição da multa cominatória mantida.
Julgamento extra petita não verificado. Preliminar
repelida. Sentença em parte reformada. Pedido inicial
julgado procedente. Recurso interposto pelo autor provido,
improvido o do Banco BMG S/A.
Dispositivo: rejeitaram a preliminar, negaram provimento
ao recurso interposto pelo Banco BMG S/A e deram
provimento ao recurso manifestado pelo autor.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 390/393, de relatório adotado, que em ação de obrigação de fazer, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial.
Recorre o Banco BMG S/A, sustentando, em síntese, que ocorreu
julgamento extra petita, porquanto não há pedido de limitação em 10% dos
empréstimos realizados em conta corrente, além dos 30% em folha de pagamento.
Postula a reforma da sentença, uma vez que é livre a contratação de empréstimos, tendo
sido o autor informado acerca do teor do ajuste. Argumenta que a multa deve ser
afastada, porquanto desnecessária sua fixação, pleiteando, alternativamente, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redução.
Em seu recurso, aduz o autor, em resumo, que a limitação dos
descontos deve abranger todos os contratos firmados pelas partes, somente acrescidos
de 5% atinentes ao contrato de cartão de crédito. Postula seja decretada a integral
procedência da demanda, com a limitação de todos contratos em 30% dos seus
proventos de aposentadoria.
Os recursos são tempestivos, preparado do banco, isento de
preparo do autor e foram respondidos.
É o relatório.
De início, cumpre destacar que não ocorreu julgamento extra ou
ultra petita, tendo em vista que é possível se extrair da análise da petição inicial que
esta ação revisional versa, além da matéria atinente à limitação dos descontos em 30%
dos proventos de aposentadoria do autor, também sobre a limitação de 5% sobre os
valores relativos ao cartão de crédito consignado, tendo o juiz da causa fixado em 5%
para cada uma das instituição financeiras (BMG e Agibank).
Com efeito, “conforme o entendimento consolidado neste
Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento
jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e
sistematicamente a partir de toda a petição inicial e não apenas de sua parte final,
tampouco quando o julgador aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos
aos apresentados pela parte” (STJ/AgInt no AREsp 489.115/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, j. 22/08/2017), cumprindo anotar que “o juiz não está adstrito aos
fundamentos legais apontados pelas partes. Exige-se apenas que a decisão seja
fundamentada, aplicando o julgador a solução por ele considerada pertinente ao caso
concreto, segundo o princípio do livre convencimento fundamentado”, a par do que “é
firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a interpretação lógico-sistemática
da petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a
demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento extra petita.
Precedente.” (STJ, REsp 1331100/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j.
28/06/2016).
Destarte, não há se cogitar de nulidade da r. sentença, porquanto
reúne o pronunciamento jurisdicional de primeiro grau os requisitos legais, contendo
motivação suficiente e valendo-se dos elementos probatórios existentes nos autos para
decidir a matéria de fato e de direito nos limites em que postos nestes autos.
Superada esta questão, tem-se que versam os autos sobre ação de
obrigação de fazer em que veio o pedido inicial fundamentado em alegação do autor de
que vem procedendo os bancos à indevida retenção de valor expressivo do seu benefício
previdenciário com a finalidade da amortização das parcelas dos contratos de
empréstimo firmados pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O pedido inicial foi julgado procedente em relação aos bancos
BMG e Agibank, limitados os descontos das parcelas dos empréstimos em 10% dos
proventos de aposentadoria do autor, além dos 30% referentes aos empréstimos
consignados.

E o recurso interposto pelo Banco BMG não comporta
provimento, provido o do autor.
Neste passo, cumpre destacar que, conquanto não se olvide do
princípio da força obrigatória dos contratos, pode ser o ajuste alterado pelo Poder
Judiciário se constatado desequilíbrio entre os contratantes, admissível para tanto o
controle judicial voltado ao restabelecimento do equilíbrio violado, sendo então possível
a modificação de suas cláusulas se manifesta a desproporção entre as obrigações das
partes contratantes, bem como o reconhecimento da nulidade de cláusulas tidas por
abusivas, descabido o argumento de que comando judicial neste sentido possa importar
em violação ao ato jurídico perfeito.
Isto assentado, bem é de ver que, ainda que tenha sido ajustada
cláusula que autoriza lançamentos a débito, em folha de pagamento e/ou conta corrente,
das parcelas de contratos de empréstimo celebrados pelas partes, o certo é que tais
estipulações importaram, no caso de que ora se cuida, em exagerada vantagem aos
bancos, ocasionando desequilíbrio na relação contratual, tanto é que os descontos
alcançam grande percentual dos proventos percebidos pela parte ativa, acarretando-lhe,
como é natural, sérias dificuldades à subsistência própria e de sua família, razão pela
qual, de rigor era mesmo a limitação dos descontos a 35% dos proventos de
aposentadoria do tomador dos empréstimos, reservados 5% para as despesas efetuadas
com cartão de crédito, relativamente aos contratos celebrados com os bancos que
figuram no polo passivo da relação processual, excluído o Panamericano (fls. 61/70).
Deveras, “o banco não pode apropriar-se da integralidade dos
depósitos feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para cobrar-se de débito
decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva no
contrato de adesão.” (STJ, REsp 492777/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j.
05/06/2003).
Mas não há se olvidar, de molde a justificar a preservação dos
descontos, ainda que com a limitação alvitrada, que, para obter os empréstimos ora
focalizados, beneficiou-se o mutuário de condições especiais, seja em relação à taxa de
juros praticada, seja no que tange ao prazo para a liquidação da dívida, não fosse
bastante a circunstância de que não se lhe exige a apresentação de garantia do
cumprimento da obrigação assumida, justamente em virtude da segurança propiciada à
instituição financeira pela possibilidade dos descontos das prestações em conta corrente
do tomador dos empréstimos.
Bom é assinalar, a respeito, que “é firme o entendimento no
âmbito do STJ no sentido de que frente à natureza alimentar do salário e do princípio da
razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador. Interpretação das disposições da
Lei 10.820/2003 e do Decreto 6.386/2008, que regulamentou o art. 45 da Lei
8.112/1990.” (REsp 1521393/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05-05-2015), a
par do que, de igual modo, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os
descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento)
dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para
empréstimos consignados em folha de pagamento” (EDecl no AgRg no AREsp
34.403/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06-06-2013), por isso que “os empréstimos
consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor
de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba.” (STJ, AgRg no RMS
30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, j. 08/10/2015).
Neste sentido, há também precedentes desta Corte:
“Contrato bancário. Empréstimo consignado em folha e cheque
especial. Revisão, devolução de valores, abstenção de lançamentos de débitos na conta
corrente e exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito. Descontos dos valores
das parcelas do empréstimo e dos encargos do cheque especial da conta corrente em que
a autora recebe seus proventos. Possibilidade, porém, com limitação em 30% dos
valores líquidos dos proventos. Procedência, em parte. Agravo retido não conhecido.
Apelação provida, em parte.” (Apel. 0216256-04.2009.8.26.0007, Rel. Des. Gil Coelho,
j. 28-07-2016).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANO MORAL.
Pretensão à suspensão da apropriação de valores depositado em conta corrente na qual é
creditado o salário para saldar débito decorrente de saldo devedor. Alegação de que o
saldo devedor é oriundo de estorno de quantia sem a devida comunicação prévia a
correntista. Limitação do percentual de descontos até 30% sobre rendimento mensal da
postulante, funcionária da instituição financeira requerida. Medida necessária para
garantir a subsistência da devedora e de sua família. Dano moral afastado, pois
inocorrente. Correntista que é gerente de produtos da instituição financeira e possuía
ciência inequívoca da atividade bancária. Ausência de conduta ilegal por parte da
instituição financeira Sentença mantida. Recurso da instituição financeira e recurso
adesivo não providos.” (Apel. 0031966-61.2011.8.26.0562, Rel. Des. Heraldo de
Oliveira, j. 14-05-2015).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Procedência
parcial. Utilização de valor depositado em conta corrente, a título de salário, para a
diminuição do saldo devedor em aberto. Hipótese, em princípio, legal, posto que
decorrente de autorização contratual. Ausência de vício de consentimento, sendo a
contratação regular. Desconto, no entanto, que deve ser limitado a 30% do ganho
líquido mensal da devedora Limitação adequada, na salvaguarda da subsistência da
autora Tutela antecipada concedida no bojo da r. sentença. Decisão mantida. Recurso
improvido.” (Apel. 0004116-93.2010.8.26.0456, Rel. Des. Mário de Oliveira, j.
11-11-2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CONTRATO. Prestação de serviços. Serviços bancários.
Cobrança de dívida de empréstimo, cheque especial e demais encargos debitados na
conta bancária em que o devedor recebe seu salário. Existência de autorização por parte
da devedora. Possibilidade. Desconto, no entanto, que está sendo feito de forma
abusiva, eis que consumindo a integralidade do salário ali depositado. Limitação a 30%
do salário percebido. Entendimento jurisprudencial. Recurso provido nesse sentido.”
(AI n. 7.071.105-2, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 07-06-06).
Destarte, justifica-se a determinação de que os descontos em
conta corrente e/ou folha de pagamento do autor sejam limitados a importe nunca
superior a 30% de seus proventos de aposentadoria, considerada, para tanto, em
especial, a natureza alimentar de seus rendimentos, o que é bastante para justificar a
colimada limitação, bem explicitado que a limitação dos descontos abrangerá todos os
contratos de empréstimo celebrados pelo autor com os bancos que figuram no polo
passivo da relação processual, excluído o Panamericano (fls. 61/70), com desconto em
folha de pagamento ou em conta corrente, tenham eles natureza de mútuo comum ou de
empréstimo consignado.
Daí resulta que estão autorizados os descontos, em conta corrente
e/ou folha de pagamento, das prestações dos contratos de empréstimo celebrados com
os bancos que figuram no polo passivo da relação processual, excluído o Panamericano
(fls. 61/70), observado o limite máximo de 30% dos proventos de aposentadoria do
autor, bem assim a precedência em relação a cada uma das instituições financeiras
[considerada para tanto a data da celebração do respectivo contrato], para a definição de
qual delas e em qual percentual poderá proceder desde logo aos descontos em folha de
pagamento e/ou conta corrente [na hipótese de os descontos somados superarem o
percentual de 30%], facultado aos bancos credores a cobrança da diferença entre o valor
que vier a ser eventualmente descontado e aquele efetivamente devido, pelas vias
adequadas, ficando desde logo anotado que será permitido o acréscimo do percentual
disponível para desconto, no momento em que adimplido algum dos contratos
[observada, aqui também, a precedência referida], junto às instituições financeiras,
respeitado sempre o percentual máximo da dedução autorizada.
Faz-se relevante destacar, por fim, neste aspecto, que é cabível o
acréscimo dos descontos em até 5% [além dos 30% antes referidos], com destinação
exclusiva ao pagamento de dívidas contraídas por meio de cartão de crédito.
Em relação ao pedido de afastamento da multa cominatória
imposta por ocasião da concessão da tutela de urgência, o pleito recursal também não
vinga, bastando para tanto considerar que a questão já foi definitivamente resolvida por
ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 2041211-84.2020.8.26.0000, que
manteve aludida sanção, como delineada.
Em suma, acolho o recurso interposto pelo autor e julgo
procedente o pedido inicial, para determinar a limitação dos descontos das parcelas dos
contratos de empréstimo celebrados pela parte ativa com os bancos que figuram no polo
passivo da relação processual, excluído o Panamericano (fls. 61/70), a 30% dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proventos de aposentadoria do autor, acrescidos de 5% destinados exclusivamente para
pagamento de cartão de crédito, observado o critério [especialmente em relação à
precedência estabelecida entre os bancos] delineado na fundamentação. Arcarão os réus
[menos o Panamericano (fls. 61/70)] com o pagamento das custas processuais e dos
honorários devidos ao advogado do autor, que, já considerados os recursais (CPC, 85, §
11), arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa [R$ 23.528,90 (19)].
Ante o exposto, rejeito a preliminar, nego provimento ao recurso
interposto pelo Banco BMG S/A e dou provimento ao recurso manifestado pelo autor.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000123-97.2020.8.26.0157
Comarca: Cubatão
Apelantes: Banco Bradesco S/A, Banco Pan S/A, Banco Olé Bonsucesso
Consignado S/A e Banco Agibank S/A
Apelante/Apelado: Banco Bmg S/A
Apelado/Apelante: José de Jesus Pio
Declaração de voto vencido
Voto no 36.662
1. Inúmeros julgados recentes do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (vários dos quais posteriores à edição da
Súmula 603 daquela mesma Corte, que acabou sendo cancelada) vêm
admitindo descontos em conta corrente para mútuos bancários comuns,
em qualquer margem, desde que pactuados pelos contratantes (v.g. AgInt
no REsp 1354734/MG, 4a T., Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES -
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, j. 12.6.18;
AgInt no AREsp 1136156/SP, 4a T., Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
j. 12.12.17; AgInt no AgInt no REsp 1627176/RS, 3a T., Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, j. 5.12.17; REsp 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 29.8.17; REsp 1584501/SP, 3a T., Rel. Min. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, j. 6.10.16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entre tais precedentes, colho e reproduzo a
ementa do julgado proferido em REsp. 1.586.910/SP, que dá bem a noção
do porquê se estar entendendo legítima a conduta da instituição
financeira em hipóteses tais:
“RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÕES
DE
MÚTUO
FIRMADO
COM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DESCONTO
EM
CONTA-
CORRENTE
E
DESCONTO
EM
FOLHA.
HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
AO
MERO
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO
CONTRATUAL,
SEM
SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto
em folha é salutar, possibilitando ao consumidor
que tome empréstimos, obtendo condições e
prazos mais vantajosos, em decorrência da maior
segurança
propiciada
ao
financiador.
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislador
ordinário
concretiza,
na
relação
privada, o respeito à dignidade humana, pois,
com razoabilidade, limitam-se os descontos
compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade
absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual
dependem várias outras prestações do banco e
mesmo o cumprimento de pagamento de
obrigações
contratuais
diversas
para
com
terceiros, que têm, nessa relação contratual, o
meio de sua viabilização. A instituição financeira
assume o papel de administradora dos recursos
do cliente, registrando lançamentos de créditos e
débitos conforme os recursos depositados,
sacados ou transferidos de outra conta, pelo
próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão
de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada
dia mais acentuado, do pagamento de despesas
em dinheiro, costumeiramente o consumidor
centraliza, na conta-corrente, suas despesas
pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados
e demais despesas com débito automático em
conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão
ao contrato de conta-corrente, em que o autor
percebe sua remuneração, foi espontânea, e que
os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente
com
prestações
de
outras
obrigações firmadas com terceiros - têm expressa
previsão contratual e ocorrem posteriormente ao
recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na
adoção
da
mesma
limitação,
referente
a
empréstimo para desconto em folha, para a
prestação do mútuo firmado com a instituição
financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não
se extrai nenhuma experiência similar - os
exemplos
das
legislações
estrangeiras,
costumeiramente invocados, buscam, por vezes,
com medidas extrajudiciais, solução para o
superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a
quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais
específicas, há procedimento, já previsto no
ordenamento
jurídico,
para
casos
de
superendividamento ou sobreendividamento -
do qual podem lançar mão os próprios
devedores -, que é o da insolvência civil.
7.
A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o
superendividamento, opera no sentido oposto,
tendo o condão de eternizar a obrigação, visto
que leva à amortização negativa do débito,
resultando em aumento mês a mês do saldo
devedor. Ademais, uma vinculação perene do
devedor à obrigação, como a que conduz as
decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece
com
o
sistema
do
direito
obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao
ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e
314 do CC, o credor não pode ser obrigado a
receber prestação diversa da que lhe é devida,
ainda que mais valiosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é
de difícil operacionalização, e resultaria, no
comércio bancário e nas vendas a prazo, em
encarecimento ou até mesmo restrição do
crédito,
sobretudo
para
aqueles
que
não
conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado
prejudicado o do autor”.
(REsp 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 29.8.17).
2. Pese a argumentação exposta nos precedentes
acima apontados, com a qual estou de pleno acordo, nada me parece
justificar que a eficácia da cláusula de descontos em conta corrente
persista depois de o mutuário manifestar o propósito de ver cessados os
descontos.

Entender-se o contrário significa contrariar, às
escancaras, o mandamento do art. 5°, LIV, da CF, a estabelecer que
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa hipótese, com efeito, a manutenção da
eficácia da cláusula representa solução manifestamente abusiva frente ao
mutuário consumidor, pois tem o condão de, por ato de força, privá-lo de
condições indispensáveis à própria subsistência e à de seus familiares.
Ora, se nem a penhora pode incidir sobre verbas
indispensáveis à subsistência do devedor, muito menos ainda podem ser
estas alvo de descontos forçados prestações de mútuo feneratício, em
manifestando o mutuário objeção à continuidade dos descontos.
Tal conduta é tão desarrazoada quanto seria, por
hipótese, a do credor que tomasse a carteira do devedor, todos os meses,
para, contra a vontade deste último, dali retirar o quanto devido ao
primeiro situações em tudo equivalentes.
Assim, da mesma forma que seria impensável a
renúncia ao direito público de ação, por força do contrato, também é
inaceitável admitir que o mutuário, mediante cláusula contratual pré-
impressa, a que simplesmente aderiu, abdique do direito a se ver cobrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(apenas) por meio do devido processo legal, direito esse que, insisto,
também se insere no rol do art. 5o da CF, entre os direitos públicos
irrenunciáveis.
A específica situação em análise, é bom frisar,
não se equipara à dos mútuos consignados, nos quais ao mutuário são
disponibilizadas taxas de juros bem mais vantajosas que as dos mútuos
bancários comuns, justamente porque, nos termos da lei de regência da
operação, o mutuante tem garantido o pagamento das prestações
mediante desconto em folha.
Já para os mútuos bancários comuns, a mera
adesão do mutuário à cláusula autorizando o débito das prestações
contratuais em conta corrente não é o bastante para fazê-lo escravo do
cumprimento específico daquela disposição contratual, quando em jogo a
respectiva subsistência.
Donde, a meu ver, a possibilidade de revogação
unilateral daquela cláusula, sem embargo, é claro, do direito de o credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamar o que lhe é devido por meio do devido processo.
3. Em suma: não vejo como se possa acolher o
pedido no sentido de que a limitação dos descontos também incida sobre
as prestações dos mútuos comuns com cláusula para desconto em conta
corrente, tanto mais porque a operacionalização dessa limitação seria algo
dificílimo.
Ressalvo, no entanto, a possibilidade de o
mutuário manifestar formal objeção à continuidade desses específicos
descontos e de exigir em juízo a respectiva cessação, em caso de não
atendimento à objeção sem embargo, é claro, de se sujeitar aos atos de
cobrança do débito oriundo da cessação dos descontos.
4. No caso, da análise do histórico de crédito e do
extrato de empréstimo consignados emitidos pelo INSS (fls. 29/30 e
42/47), dos instrumentos contratuais (fls. 32/40), dos extratos de conta
corrente (fl. 49/53) e do próprio relato contido na petição inicial (fls. 1/19),
depreende-se que o apelante celebrou: a) com o Banco Bradesco, dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratos de empréstimo consignado; b) com o Banco Olé, dois contratos
de empréstimo consignado; c) com o Banco Panamericano, quatro
contratos de empréstimo consignado, d) com o Banco Agibank, contratos
de empréstimo pessoal; e e) com o Banco BMG, um contrato de cartão de
crédito com reserva de margem consignável e um contrato de
empréstimo pessoal.
Observo, ainda, que os contratos de empréstimo
consignado e o de e cartão de crédito com reserva de margem consignável
têm parcelas descontadas em folha.
E as parcelas referentes a tais contratos apenas
ultrapassam a margem legal para descontos se somadas às parcelas
referentes aos contratos de empréstimo comum, que são debitadas em
conta corrente.
Assim,
no
que
tange
aos
contratos
de
empréstimo comum, não há como incidir a limitação pleiteada, pelos
fundamentos acima expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Já os descontos em folha, que se referem a
contratos de “empréstimo consignado”, não ultrapassam 35% dos
rendimentos líquidos do autor.

Donde a legitimidade de tais descontos.
Posto isso, meu voto, pedindo vênia ao e.
Relator, nega provimento à apelação do autor e dá provimento à
apelação do corréu BMG, para proclamar a improcedência da demanda
frente a este último.
Ainda pelo meu voto, o autor arcará com as
despesas do processo e com honorários em favor do advogado do banco
apelante, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (CPC, art. 85, § 8o). Tais verbas,
contudo, só poderão ser exigidas na hipótese do art. 98, § 3o, do mesmo
estatuto.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
13912310
8
19
Declarações de
Votos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
1394741E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000123-97.2020.8.26.0157 e o código de confirmação da tabela acima.